Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703321-27.2019.8.07.0014 RECORRENTES: GUSTAVO FRAGA OLIVEIRA, PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MANOEL REIS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. OBJETO IMPOSSÍVEL. CONTRATO NULO. DEVER DE RESTITUIR O COMPRADOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A petição inicial é o ato que inicia o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF). 2. O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter. 3. Na hipótese, o autor narrou objetivamente os fatos, indicou os fundamentos jurídicos e fez os pedidos que entendeu serem adequados. Ademais, juntou os documentos que embasaram sua pretensão, tais como: contrato entre as partes, prints de conversas, notas fiscais etc. Por sua vez, os réus apresentaram contestação, juntaram documentos e especificaram as provas que pretendiam produzir. Não houve qualquer ofensa ao contraditório. Preliminar rejeitada. 4. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da demanda e decorre da alegada relação jurídica entre as partes. Exige-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 5. O acervo probatório indica que o autor celebrou contrato de compra e venda de direito de preferência de aquisição de imóvel com os réus, para os quais pagou R$ 150.000,00 mediante dação em pagamento consistente na entrega de diversos veículos. A discussão processual envolve justamente o negócio jurídico: os requisitos quanto à sua existência e validade, bem como a necessidade de devolução dos veículos em caso de nulidade - ou a conversão em perdas e danos, além de indenização por danos materiais. Portanto, é evidente que as partes são legítimas para comporem os polos ativo e passivo da demanda, na medida em que estão envolvidas na mesma relação jurídica ora discutida. Preliminar rejeitada. 6. O negócio jurídico pode ser analisado em planos sucessivos: existência, validade e eficácia. 7. Quanto à validade, o art. 104, do Código Civil - CC apresenta como requisitos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e; forma prescrita ou não defesa em lei. Na ausência de qualquer um dos requisitos, o negócio é nulo (art. 166, do CC) e as partes devem reverter ao status quo ante (art. 182, do CC). 9. As partes celebraram contrato cujo objeto era a alienação de um suposto “direito de preferência”. Todavia, constatado que o alienante não era titular do direito objeto do contrato, o negócio deve ser declarado nulo (art. 166, II) e as partes retornarem ao estado anterior. 10. Embora não tenha assinado o contrato escrito, o segundo réu participou ativamente do negócio jurídico. Assim, como sua ação violou o direito do autor e lhe causou danos (art. 186, do CC), deve ser corresponsável quanto ao dever de reparação (art. 927, do CC). 11. O art. 499, do CPC dispõe que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. 12. No caso, declarada a invalidade do negócio, os veículos entregues como pagamento devem ser devolvidos ao autor. Caso constatada a impossibilidade desta restituição, o juízo pode converter o pedido em perdas e danos. 13. Recursos conhecidos. Apelação do autor provida. Sentença parcialmente reformada. A parte recorrente alega violação ao artigo 182 do Código Civil, ao argumento de que, uma vez anulado o negócio jurídico, é imprescindível a restituição mútua das partes ao estado anterior, o que inclui a devolução da posse do imóvel abandonado pelo recorrido e dos valores pagos a título de ágio pela parte recorrente. Afirma carência de ação, inépcia da inicial e ilegitimidade das partes. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação das alíneas a, b e c do inciso III do art. 105 implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não mereceria subir em relação à suposta ofensa ao artigo 182 do CC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que carência de ação, por ilegitimidade das partes. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027